Tribunal: TJMT
Processo: 1015589-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015589-03.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGANTE), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (EMBARGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (EMBARGADO), JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (EMBARGADO), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (EMBARGADO), JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXEQUÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sendo extinta a execução por ausência de título exequível, perde o objeto os recursos interpostos contra decisões interlocutórias proferidas no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015589-03.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER, RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN

EMBARGADO: LUCIA MARIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
e
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN
, em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Câmara de Direito Privado, de desprovimento de agravo interno de manutenção de decisão de não conhecimento de agravo de instrumento pela preclusão de decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007639-60.2020.8.11.0037, proposta por
CELESTE BROCK e outro
, que liberou parte do produto apreendido nos autos processo de Embargos à Execução n. 1000929-87.2021.8.11.0037, em favor dos embargados.

Em suas razões recursais (ID no 150131150 - págs. 1/14), os embargantes alegam que o acordão embargado é omisso, vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo e que são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Registram a ocorrência de vulneração ao art. 499 do CPC, ao passo que a sobredita decisão judicial lançada na Execução para Entrega de Coisa Incerta originária, a qual homologou a conversão do valor do depósito judicial perpetrado nos autos para produto a ser deduzido da busca e apreensão realizada (soja), contraria expressamente o texto legal de que
“a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer...”
.

Afirmam que o valor base a ser considerado para fins de conversão de obrigação de entregar em obrigação de pagar é o valor do produto na data do vencimento da obrigação, e não na data do ajuizamento da execução.

Em suma, asseveram que não se verifica em momento algum que tenha havido menção ou debate à existência do momento processual adequado para a fixação do valor da coisa a ser entregue, quando confrontado à evolução do processo de execução, da preclusão da discussão ante a falta de impugnação específica pelos embargados, e, ainda, da ocorrência de fato jurídico superveniente, especialmente pela prematura conversão dos valores (R$) depositados grãos (soja), a fim de proceder a composição do
quantum debeatur
em produtos passíveis de busca e apreensão na execução para entrega de coisa incerta, premissas que não se sustentam, com o máximo respeito a essa E. Turma.

Realizam o prequestionamento da matéria e, ao final, requerem o conhecimento dos embargos de declaração e o seu acolhimento, para fins de que seja sanada a omissão em testilha, na forma preconizada na legislação processual vigente.

As contrarrazões foram apresentadas, onde a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos, e, por não apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (ID no 151784657 151287171 - págs. 1/12).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
e
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN
, em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Câmara de Direito Privado, de desprovimento de agravo interno de manutenção de decisão de não conhecimento de agravo de instrumento pela preclusão de decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007639-60.2020.8.11.0037, proposta por
CELESTE BROCK e outro
, que liberou parte do produto apreendido nos autos processo de Embargos à Execução n. 10000929- 87.2021.8.11.0037, em favor dos embargados.

A despeito do suscitado nos embargos, depreende-se que, pelo acórdão proferido na Apelação 1000929-87.2021.8.11.0037, que julga
Embargos à Execução movida pelos ora embargantes contra
ESPÓLIO DE CELESTE BROCK
, está se reconhecendo a extinção da execução que originou a decisão agravada, qual seja a
Execução de Título Extrajudicial n. 1007639-60.2020.8.11.0037.

Com isso, ocorre a perda do objeto dos presentes embargos de declaração, tal como do agravo interno e do agravo de instrumento a eles vinculados, já que, assim, a decisão agravada é anulada, bem como todo o andamento do feito executivo.

Sendo extinta a execução por ausência de título exequível, perde o objeto os recursos interpostos contra decisões interlocutórias proferidas no curso da lide.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. As questões concernentes aos pressupostos processuais e às condições da ação são matérias de ordem pública, motivo pelo qual podem ser cognoscíveis de ofício nesta Corte, sem que isso implique supressão de instância. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.397.660/MS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/8/2018. 4. Caso concreto em que resta caracterizada a perda superveniente do objeto do subjacente agravo de instrumento, uma vez que após a sua interposição pela UNIÃO, e antes mesmo de seu julgamento pelo Tribunal de origem, foi prolatada sentença extinguindo o processo principal (de execução), por inexigibilidade da obrigação de fazer. 4. Embargos de declaração rejeitados.
Feito chamado à ordem para, de ofício, ser declarado prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente de seu objeto, com sua extinção sem a resolução do mérito.
”

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.805.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO À SUBMISSÃO DO CRÉDITO EXECUTADO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PERDA DE OBJETO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A superveniência de decisão que extingue o cumprimento de sentença, pelo pagamento do débito, torna prejudicado o julgamento do agravo de instrumento, em que se discute matéria decidida por decisão interlocutória e que não tem o condão de desconstituir o adimplemento já efetivado. Evidente, assim, a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento.
2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no REsp n. 1.760.763/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020.).

Conforme leciona o eminente processualista NELSON NERY JÚNIOR, o interesse processual
“se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”
(
in

Código de Processo Civil Comentado
, 10 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167)
.

Assim, torna-se desnecessária a apreciação do mérito do recurso ante a perda do seu objeto, a qual consiste no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Destaca-se que “
A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso
não
caracteriza decisão surpresa
” (AgInt no AREsp n. 2.063.421/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, do agravo interno e dos embargos de declaração, pela perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023